Tribunal: TJSP
Processo: 1001006-67.2023.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
A autora moveu ação contra o banco réu, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado e não ter autorizado descontos em seu benefício previdenciário.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, de restituição em dobro de valores

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
A autora moveu ação contra o banco réu, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado e não ter autorizado descontos em seu benefício previdenciário.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, de restituição em dobro de valores e de indenização por dano moral.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e (ii) analisar a existência de má-fé do banco nos descontos realizados.
III. Razões de Decidir
O réu não apresentou o contrato assinado pela autora, faturas mensais ou comprovante de disponibilização de valor, não demonstrando a adesão da autora ao crédito consignado.
A ausência de contrato assinado e a má-fé do banco justificam a restituição em dobro dos valores descontados e a nulidade do contrato.
IV. Dispositivo e Tese
Recursos parcialmente providos para determinar a restituição em dobro e reduzir a indenização por dano moral para R$5.000,00.
Tese de julgamento: 1. Restituição em dobro dos valores descontados devido à má-fé do banco. 2. Redução do valor de indenização por dano moral para R$5.000,00.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no REsp 1107478/SC, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 17/09/2009, DJe 05/10/2009.
STJ, AgRg no AREsp 395.426/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 17/12/2015.